Tribunal: TJDFT
Processo: 0748658-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748658-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IZIDORIO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: SELMA ALVES IZIDORIO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO CSF S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o constante da decisão de ID no 52859359, in verbis: “Por meio do presente recurso, o agravante José Izidoro de Sousa pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente alega que é pessoa hipossuficiente. Afirma não possuir condições de suportar despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Aduz que o benefício foi negado após o juízo a quo constatar que o agravante possui cinco veículos em sua propriedade. Argumenta que são automóveis antigos, sem valor expressivo de mercado. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para deferir-lhe a gratuidade judiciária”. Por meio da referida decisão, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte agravante quedou-se inerte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme o art. 101, § 2o, do CPC, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No presente caso, embora oportunizado o pagamento do preparo, o agravante não o fez. Portanto, o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator